Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701230-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ROBERTA TEODORO SANTOS, ANGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICENTE DE SOUZA JUNIOR contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por ANGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA e ROBERTA TEODORO SANTOS, determinou a inclusão no polo passivo de MASISA CONSTRUTORA (ID 260225791). Em suas razões (ID 80212241), sustenta que: 1) à época do ajuizamento da ação de conhecimento, estava em vigor a figura do empresário individual, regulamentado pelo art. 980-A do Código Civil – CC; 2) o empresário individual respondia integralmente pelas dívidas e obrigações da atividade comercial com limite ao valor que havia sido integralizado para a constituição da referida pessoa; 3) mesmo com a revogação do dispositivo, as relações comerciais praticadas à época continuam tratadas pela antiga legislação; 4) o título executivo foi formado apenas contra a pessoa física do empresário; 5) a inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; 6) a pessoa jurídica é independente e autônoma em relação ao seu sócio; 7) a demanda já foi estabilizada apenas contra o sócio. Alega que há perigo na demora, ante o risco de os agravados solicitarem o bloqueio de valores da pessoa jurídica. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para determinar a exclusão do CNPJ da pessoa jurídica do polo passivo. Preparo recolhido (ID 80212483). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O fato de os agravados eventualmente solicitarem o bloqueio de valores da pessoa jurídica Masisa Construtora não configura risco concreto de dano. O bloqueio de valores, além de poder ser revertido, por si só não ocasiona prejuízo irreparável. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator